Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714216-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMA DE SOUZA SILVA, MARIA ELEUSA DE SOUZA FARIA, DIVINO DE SOUZA FARIA, MARCOS ANTONIO DE SOUZA FARIA, SERAFIM DE SOUSA FARIA JUNIOR, DIVINA JERONIMA DA SILVA, DENISE DE SOUSA FARIA, RACKEL DE SOUSA FARIA CANDIDO, SAMUEL DE SOUSA FARIA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NORMA DE SOUZA SILVA e OUTRO (S) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que determinou que parte autora emendasse a inicial. Ausente preparo em razão da gratuidade de justiça concedida nos autos originários. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente à Segunda Turma Cível, nos termos do art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e conclusos ao Desembargador Relator Hector Valverde. Os agravantes juntam petição no ID 45859966, alegando que agravo de instrumento idêntico foi distribuído ao Desembargador Renato Rodovalho Scussel, que firmou a prevenção na questão. Decisão de ID 45921196 rejeita a preliminar de incompetência suscitada. Contudo, o Relator revê o seu posicionamento e, nos termos da decisão de ID 48348528, determina a redistribuição aleatória dos autos entre as Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça. Redistribuídos, vieram os autos conclusos a este Relator para julgamento. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante junta petição de ID 50199180. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Com efeito, observa-se que a decisão agravada se limitou a intimar a parte agravante para emendar a petição inicial. Transcrevo conforme ID 155730750 dos autos principais: Id 154802906: não é correto afirmar que os falecidos não tem bens a inventariar. O direito perseguido nesta execução é um bem passível de sucessão, e deve ser objeto de inventariança. Sem o estabelecimento do processo sucessório, não há como se ter certeza de que os autores sejam os únicos sucessores da falecida. Portanto, defiro o prazo de quinze dias, para que a parte autora comprove a instauração do procedimento de inventário e partilha ou arrolamento, com a nomeação do inventariante apto a representar o espólio, sob pena de extinção por carência de ação (ilegitimidade ativa ad causam). Esclareço desde logo que a demanda está sendo conduzida, desde o módulo cognitivo, como ação coletiva, e prosseguirá conforme esta técnica, posto que o elevadíssimo número de interessados qualifica o direito como individual homogêneo. Portanto, qualquer levantamento de valores condiciona-se, inafastavelmente, à solução de todas as questões porventura surgidas ao longo dos diversos procedimentos executivos, bem como à elaboração prévia de quadro de credores, o qual deverá considerar inclusive eventuais preferências legais. Recomendável, portanto, que as partes cooperem com a tramitação dos feitos, de modo racional. Publique-se; ciência ao Ministério Público A decisão impugnada apenas concedeu prazo para que a parte, ora agravante, emende a inicial para comprovar a instauração do procedimento de inventário e partilha ou arrolamento, com a nomeação do inventariante apto a representar o espólio, sob pena de extinção por carência de ação (ilegitimidade ativa ad causam), sob pena de indeferimento da petição inicial. Embora o Juízo de origem tenha nomeado o ato praticado como decisão interlocutória, não entendo que ostente tal natureza jurídica, uma vez que não há resolução de qualquer questão aventada no curso do processo, caracterizando mero impulso processual para que a parte complete a petição inicial com a apresentação de documento indispensável para o andamento do processo. Com efeito, observa-se que a hipótese dos autos se trata de ato meramente ordinatório, que se limitou a intimar a parte, sem decidir sobre nada, inexistindo qualquer conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. É dizer, a ausência de carga decisória afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Neste sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACULDADE DE EMENDA A INICIAL. MERO DESPACHO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quanto a pedido de emenda à inicial, consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). 2.Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. 3.Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1737345, 07012262720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório nas hipóteses em que haja potencial prejuízo à parte. 2. Não é capaz de causar qualquer prejuízo à parte simples ordem para o autor apresentar emenda, a fim de constar os substituídos no polo ativo e para regularizar as representações processuais, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1704228, 07055921220238070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado:FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo à parte agravante. Se eventualmente for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se socorrer do recurso cabível. No caso, será possível à parte interpor Apelação da sentença que eventualmente extinguir o processo, opondo-se ao seu fundamento jurídico. Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Assim, a ausência de conteúdo decisório do julgado hostilizado impõe a inadmissibilidade do presente recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 17 de agosto de 2023 15:38:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador